Tribunal: TJSP
Processo: 1501142-95.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Redução da fração aplicada na segunda fase da dosimetria, quando da ponderação da confissão espontânea com a multirreincidência. Regime inicial fechado de rigor. Impossibilidade de se considerar a pena provisória já cumprida, para fins de detração. Ausência de elementos que permitam aferir, com clareza, o tempo de pena

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Redução da fração aplicada na segunda fase da dosimetria, quando da ponderação da confissão espontânea com a multirreincidência. Regime inicial fechado de rigor. Impossibilidade de se considerar a pena provisória já cumprida, para fins de detração. Ausência de elementos que permitam aferir, com clareza, o tempo de pena efetivamente cumprido. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501142-95.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CAIRO
ANTONIO ELIAS CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu CAIRO ANTONIO ELIAS
CAETANO, apenas para reduzir sua reprimenda à 04 (quatro) anos, 04 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, nos termos
acima expostos, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta. V.U. Mantém-se a
prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196 -Voto no 12764
2
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196
Apelante: Cairo Antonio Elias Caetano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 12764
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e
materialidade comprovadas. Redução da fração aplicada na
segunda fase da dosimetria, quando da ponderação da
confissão espontânea com a multirreincidência. Regime
inicial fechado de rigor. Impossibilidade de se considerar a
pena provisória já cumprida, para fins de detração.
Ausência de elementos que permitam aferir, com clareza, o
tempo de pena efetivamente cumprido. Recurso provido em
parte.
Trata-se de apelação interposta por CAIRO ANTÔNIO
ELIAS CAETANO, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze)
dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 76/77 e recebida em 28 de
março de 2019 (fls. 79). O réu foi citado e apresentou sua defesa às fls. 104/105.
Realizou-se audiência de instrução e julgamento (depoimentos
no sistema SAJ fls. 122/123) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 145/150.
O réu ofereceu apelação às fls. 170/174, postulando a aplicação
da atenuante da confissão, com a compensação com a agravante da reincidência.
Requer, ainda, o abrandamento do regime prisional e a realização da detração penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196 -Voto no 12764
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
180/187, pugnando pela manutenção da sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso da defesa (fls. 199/203).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 12 de março de 2019, por
volta das 07h45m, na Rua Jeremias Guilherme, no 2415, em Franca, CAIRO
ANTÔNIO ELIAS CAETANO subtraiu, para si, mediante grave ameaça, um
aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R$ 849,15 (oitocentos e quarenta e
nove reais e quinze centavos), pertencente à vítima João Victor Fidelis Belluzo.
Ao que se apurou, no dia dos fatos o acusado, com o fim de
praticar o roubo, abordou a vítima, que deixava sua residência rumo à faculdade,
simulando estar armado, já que colocou a mão por baixo da camiseta e anunciou o
assalto. Ato contínuo, CAIRO subtraiu o celular do ofendido e fugiu.
A vítima acionou a Polícia Militar e os agentes públicos
encontraram um indivíduo, ora réu, com as mesmas características informadas. Com
ele localizaram o aparelho de telefonia móvel do ofendido, razão pela qual foi preso
em flagrante delito (fls. 76/77).
O auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), o boletim de
ocorrência (fls. 06/08), o auto de exibição e apreensão (fls. 09) e a prova oral colhida
em audiência, comprovam tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes.
A vítima João Victor prestou depoimento tanto em sede
policial, quanto em juízo e relatou que no dia dos fatos, saiu de sua casa e
caminhava em direção à faculdade, ocasião em que foi surpreendido por um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196 -Voto no 12764
4
indivíduo que simulou estar armado, tendo em vista que colocou a mão sob a
camiseta e subtraiu seu aparelho de telefonia móvel. Disse ter acionado a Polícia
Militar e informado a respeito dos acontecimentos, das vestimentas e características
físicas do assaltante. Os policiais o encontraram no Bairro Planalto na posse do
celular do depoente. Recuperou o aparelho, mas sem o chip. Afirmou que o réu
pediu para que ele não gritasse ou tentasse correr, senão iria matá-lo.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido
praticado sem a presença de testemunhas, circunstância
em que a palavra da vítima merece especial relevo e não
pode ser desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma.
Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que a vítima imporia ao apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente ao
crime de roubo, gratuitamente.
O policial militar Silvano Marinho Oliveira foi ouvido em
juízo e declarou que ele e seu colega foram acionados para atender a uma ocorrência
de roubo de celular. Com as características passadas pela vítima, lograram êxito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196 -Voto no 12764
5
localizar o acusado no Bairro Planalto. Em revista pessoal, encontraram, no bolso do
acusado, o celular do ofendido. Indagado, CAIRO confessou a prática delitiva.
O réu foi interrogado em juízo e confessou os fatos narrados
na exordial acusatória. Disse que estava sob efeito de drogas e bebida alcoólica na
ocasião em que anunciou o assalto contra o ofendido. Confirmou ter subtraído o
aparelho celular da vítima, mas falou que não fez uso de violência. Contou que fugiu
do local e já estava próximo de sua casa quando os policiais o abordaram. Confessou
a prática criminosa já no momento da abordagem.
A confissão do apelante corroborou com as demais provas
colhidas, especialmente com os depoimentos da vítima e do policial.
Portanto, não há qualquer dúvida a respeito da autoria e da
materialidade delitiva, que sequer foram objeto de recurso.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base foi em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da dupla reincidência,
a pena foi exasperada em 1/5, sendo que, apesar de ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, esta não foi considerada em razão da preponderância da
reincidência.
Requer a defesa a compensação entre uma agravante da
reincidência com a confissão.
Observo que a dupla reincidência comprovada deve ser
sopesada com a confissão (fls. 95/96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196 -Voto no 12764
6
Ordinariamente,
havendo
apenas
uma
agravante
de
reincidência, esta Relatoria entende que é de rigor o aumento da pena na fração de
1/12 (um doze avos), tendo em vista que a reincidência é circunstância
preponderante (art. 67 do CP), mas não deve se sobrepor por completo à confissão,
sob pena de torná-la indiferente e, por conseguinte, ferir a individualização de pena.
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entre
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
e
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196 -Voto no 12764
7
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19/05/2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21/08/2015).
Todavia, no caso em tela, a dupla reincidência de fato é mais
grave, por demonstrar total falta de absorção da terapêutica penal, e deve ensejar o
aumento de 1/5 (um quinto), de modo que neste caso a confissão deve ser ponderada
em fração correspondente à metade, ou seja, 1/10 (um décimo), de modo que a pena
intermediária do crime deve ser aumentada na fração de 1/10 (um décimo),
chegando-se a 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Não há causas de aumento ou diminuição.
Cumpre observar, por fim, que era mesmo o caso de impor
ao réu o regime fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em
abstrato do delito, mas sim as circunstâncias em concreto, bem como o fato de ser
reincidente, seguindo os ditames do artigo 33, do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196 -Voto no 12764
8
No atinente à detração, atento que não há dados suficientes
para se apurar o tempo exato e a presença dos requisitos subjetivos para fins de
detração, bem como que esta não seria apta a influenciar na fixação do regime
inicial, de rigor a manutenção da r. sentença, em seus exatos termos.
Por oportuno, confira-se o entendimento desta C. Câmara:
“Inadmissível, também, aplicar-se a regra da
detração (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal),
para fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não
há elementos para avaliar os requisitos necessários à
eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz
das execuções penais ainda é competente para decidir
sobre essa questão, nos termos do artigo 66, da Lei das
Execuções
Penais”
(Apelação
no
0032414-13.2014.8.26.0050, Rel. Des. Ivana David, j.
21.5.2015).
“Vale mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal,
que possui maiores informações acerca do efetivo tempo
que o sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche os
requisitos (objetivo e subjetivo) para eventual progressão
de regime” (Apelação no 0057018-11.2012.8.26.0114, Rel.
Des. Camilo Léllis, j. 6.11.2014).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação do réu CAIRO ANTONIO ELIAS CAETANO, apenas para
reduzir sua reprimenda à 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501142-95.2019.8.26.0196 -Voto no 12764
9
quatro) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, nos termos acima expostos,
mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator